Tribunal: TJMT
Processo: 1045010-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE NOVA LINHA. COBRANÇA DE FATURAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. MUDANÇA DE PLANO COM EMISSÃO DE FATURAS EM DUPLICIDADE. COBRANÇA POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos inicias, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento, em dobro, do valor indevidamente pago.
2. A oferta de novo plano de telefonia com o aceite da consumidora pressupõe o desinteresse do plano antigo e a migração para o novo plano. Autorizado apenas a cobrança de valores remanescentes.
3. Cobrança em mês posterior de faturas em duplicidade dos dois planos.
4. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
5. Sentença de improcedência mantida.
6. Recurso conhecido e não provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045010-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIZABETH REGINA DUARTE CASTRILLON - CPF: 569.142.451-34 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022